Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702015-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE CARREIRO GOMES VISGUEIRA EMBARGADO: MIRISMAR TORRES REIS - CONSTRUCOES E REPAROS DECISÃO Recebo os embargos de declaração (ID 53094671) como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de reposta ao recurso, no prazo de 15(quinze) dias.